Tribunal: TJMT
Processo: 0021192-16.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021192-16.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES - CPF: 000.937.001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CONVENIENCIA DO POSTO BR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA JUDICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PROGRESSIVO. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do CP), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas da autoria e da materialidade delitiva
;
subsidiariamente, postula a readequação da segunda fase da dosimetria, com a redução da exasperação decorrente da agravante da multirreincidência para a fração de 1/4 (um quarto), com compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea, segundo o critério progressivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório;
(ii)
definir a fração de exasperação aplicável na segunda fase da dosimetria, em hipótese de multirreincidência, com compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação lastreada exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas não impede que eles sejam sopesados quando corroborados por prova judicial idônea.

5. A palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade inerente à fé pública da função estatal, presunção que somente cede diante de elementos concretos de parcialidade ou interesse pessoal na incriminação do acusado.

6. A confissão extrajudicial que se harmoniza com a prova judicial produzida sob contraditório adquire reforçada aptidão probatória para embasar a condenação.

7. Não configura testemunho por ouvir dizer o depoimento de agente policial que, conquanto não tenha presenciado o crime, depõe como testemunha direta de fatos posteriores à infração, como as diligências realizadas, a dinâmica da apresentação espontânea do acusado e a compatibilidade entre a confissão e as imagens captadas, sendo apto a corroborar os demais elementos probatórios e sustentar a condenação.

8. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas a compensação proporcional, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

9. O critério progressivo, amplamente adotado por este Sodalício, orienta a gradação da fração de acordo com o número de condenações anteriores transitadas em julgado, subtraindo-se, em seguida, a redução correspondente à atenuante da confissão espontânea: 1/6 para uma condenação anterior; 1/5 para duas; 1/4 para três; 1/3 para quatro; e 1/2 para cinco ou mais.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
“1. A confissão extrajudicial corroborada por prova judicial produzida sob contraditório é apta a sustentar a condenação. 2. O depoimento de policial que atua como testemunha direta de fatos posteriores ao crime, aptos a confirmar autoria e materialidade, não configura testemunho por ouvir dizer. 3. A multirreincidência impede a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas a compensação proporcional, segundo o critério progressivo.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, IV; CP, art. 33, §2º, "b" e §3º; CP, art. 61, I; CP, art. 67; CPP, art. 155; CPP, art. 197; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT, AgRg no AREsp 2.478.173/DF, Tema Repetitivo 585, AgRg no HC n. 824.877/SP, Súmula 269; TJMT, ApCrim n. 1002998-04.2025.8.11.0021; Enunciados n. 8 e n. 41 - TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0021192-16.2019.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de agentes
(art. 155, §4º, IV, do CP), à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula a

absolvição

do apelante, por
insuficiência de provas da materialidade e da autoria delitivas
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, que o édito condenatório se fundou exclusivamente na confissão extrajudicial do acusado e no depoimento do policial militar que a reproduziu, sem qualquer prova judicializada autônoma capaz de confirmá-la.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a
readequação da segunda fase da dosimetria da pena
, com a
redução da exasperação decorrente da agravante da multirreincidência para a fração de 1/4 (um quarto) -
correspondente à existência de três condenações transitadas em julgado, observada a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em conformidade com o critério progressivo adotado por este Tribunal de Justiça (ID 360270882).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo (ID

360270883).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no qual

opinou pelo
parcial desprovimento

do recurso, apenas para que seja aplicada a fração de 1/4 (um quarto) para o incremento da pena na segunda etapa dosimétrica, haja vista a multirreincidência do apelante, em conformidade com o critério progressivo (ID 372075377).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 01/01/2020, nesta Capital, mais especificamente, na Estação Alencastro, o denunciado
Pedro Augusto dos Santos Gomes
, em concurso com o coautor Helton Paulo Rosa Cortez (falecido), com evidente
animus furandi
, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, pertencente a Prefeitura de Cuiabá-MT, consistentes em dois aparelhos televisores.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Em suma, restou comprovado dos autos que o referido denunciado foi um dos autores do presente delito, pois foi filmado e identificado pelas câmeras do local, por meio das quais se verificou o exato momento em que os agentes subtraíram a referida res furtiva.

Dessa forma, uma guarnição da Polícia Militar empreendeu diligências no sentido de encontrar o acusado, o qual foi encontrado na região do Morro da Luz, no centro desta Capital.

Ato contínuo, questionado acerca da citada empreitada delitiva, ele confessou o delito em comento, afirmando que cometeu o crime em concurso com o comparsa Helton Paulo Rosa Cortez, já falecido.

Diante disso, o denunciado foi detido e encaminhado à presença da Autoridade Policial competente para as devidas providências.
” (ID 360269886).

Com base na narrativa apresentada, o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4°, IV, do CP).

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular
julgou procedente a pretensão punitiva
, para
condenar
o réu nos termos já relatados.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação em favor do acusado, cujas teses passo a examinar.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

A defesa pugna pela
absolvição
do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a assertiva de que a
instrução judicial foi insuficiente para sustentar o decreto condenatório
.

Nessa linha, sustenta que a confissão extrajudicial foi prestada em estado de manifesta coação física – o apelante teria se apresentado à guarnição com hematomas e com a cabeça raspada, evidências de violência sofrida por outros moradores de rua – e que o único elemento judicial produzido sob contraditório seria o depoimento do policial militar, cujo conteúdo se limitaria a reproduzir o que o próprio acusado lhe dissera, configurando testemunho por ouvir dizer (
hearsay
).

Sustenta, ainda, que o relatório de análise de imagens não permitiu a identificação técnica dos autores do furto e que o suposto coautor Helton, quando ouvido na fase policial, negou a prática do delito, elementos que, em conjunto, solapariam a credibilidade da versão acusatória e imporiam a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 155 do Código de Processo Penal
veda que a condenação se funde exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na fase inquisitorial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A

vedação tem propósito epistemológico, na medida em que o inquérito é procedimento inquisitório, conduzido sem contraditório e sem a presença do julgador, razão pela qual seus elementos não ostentam, isoladamente, aptidão para sustentar o juízo de certeza necessário para condenação.

Assim, compreende-se que a norma não coíbe a consideração desses elementos no raciocínio decisório, mas desautoriza a substituição da instrução judicial pelo apurado na fase investigativa. Com efeito, os
elementos extrajudiciais
e aqueles produzidos em juízo devem ser sopesados conjuntamente, de modo que
a proibição legal não impede o julgador de considerar os primeiros quando corroborados por prova judicial idônea
.

Nessa mesma perspectiva, o artigo 197 do Código de Processo Penal
determina que o valor da confissão deve ser aferido pelo confronto com as demais provas do processo
. A norma não desqualifica a confissão como meio de prova; impõe que ela seja cotejada com o restante do acervo, de modo a verificar sua compatibilidade e credibilidade.

A confissão que se harmoniza com a prova judicial produzida sob contraditório adquire, nesse confronto, reforçada aptidão probatória.

Ademais,depreende-se queos
depoimentos dos agentes policiais gozam de credibilidade
, pois são dotados de fé pública inerente ao exercício da função estatal, cuja presunção somente cede diante de elementos concretos indicativos de parcialidade ou interesse pessoal em prejudicar o acusado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que
“Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada”
(STJ,AgRgno HC n. 924.266/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024).

Na mesma esteira, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado n. 8, segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE ed. n. 9998, publicado em 12/04/2017).

Postas essas premissas, cabe examinar o acervo probatório.

A materialidade do furto está comprovada pela Portaria n. 15/2020 (ID 360269879 – Págs.1-3), pelos Boletins de Ocorrência n. 2020.935 e n. 2020.1577 (ID 360269879 - Págs. 4-5/14-15), pelo Relatório de Investigação das imagens da Estação Alencastro (ID 360269880 - Págs.1-3) e pelas declarações colhidas na etapa extrajudicial e judicial e demais documentos que integram os autos. Não há controvérsia quanto à ocorrência da subtração dos dois aparelhos televisores da Estação Alencastro.

Do mesmo modo, a autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

Na
fase policial
, o apelante
Pedro Augusto dos Santos Gomes
confessou espontaneamente que, na noite de 30 de dezembro de 2019, dirigiu-se à Estação Alencastro acompanhado de outro indivíduo, arrombou a porta do local com uma chave de fenda e subtraiu os dois televisores. Declarou, ainda, que no dia seguinte devolveu um dos aparelhos ao guarda da estação, permanecendo o outro com o comparsa (ID 360269879 - Pág. 10).

Em
juízo,
a

testemunha
Rafael Bondim de Oliveira
, supervisor das estações de transporte urbano à época dos fatos, afirmou recordar-se, ainda que vagamente, do furto ocorrido na Estação Alencastro. Confirmou que era o responsável pelo registro dos boletins de ocorrência relativos a furtos naquelas unidades e que, na ocasião, houve dano à porta da estação.

Relatou que, em uma das ocorrências – sem certeza se se tratava do mesmo episódio – a Polícia Militar recuperou um dos televisores furtados, o qual foi retirado da delegacia por sua equipe, já sem condições de uso. Declarou não se recordar de que algum monitor da estação tivesse recebido uma televisão devolvida diretamente pelo autor do furto (mídia audiovisual - ID 360270871).

A testemunha
Arthur Emanuel Barbosa
, policial militar, inquirido sob o crivo do contraditório, declarou que teve acesso às imagens divulgadas a partir do registro do furto. Explicou que
a identificação do apelante se deu pelas características observadas nas filmagens, somadas às informações do setor de inteligência, o qual mantém catálogo de pessoas abordadas e presas na região
, indivíduos que, em sua maioria, já são conhecidos das guarnições que ali atuam.

Afirmou que em diligências para localizar o produto do crime, o apelante correu em direção à viatura, descendo o Morro da Luz, já com hematomas pelo corpo e a cabeça raspada, e declarou querer se entregar, admitindo a prática do furto. Informou que o apelante disse ter devolvido um dos televisores e que o outro ficara com o comparsa. Confirmou ter visualizado o vídeo da subtração, no qual duas pessoas participam da ação: uma ingressa no local, pega o aparelho e o repassa à outra, que retira o segundo televisor e ambas se evadiam.

Acrescentou que
as agressões sofridas pelo apelante foram atribuídas pelo próprio acusado a outros moradores de rua da região
, em represália ao furto, que gerou diversas incursões policiais no Morro da Luz, causando incômodo entre os residentes
(mídia audiovisual - ID 360270871).

Expostos os elementos de prova, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para afastar os argumentos defensivos e a pretensão absolutória.

Inicialmente, a alegação de que a confissão extrajudicial foi viciada por coação merece análise cuidadosa, pois a defesa não sustenta que o Estado constrangeu o apelante a confessar, e nem poderia, já que não há qualquer elemento nos autos que aponte violência policial, abuso de autoridade ou vício formal no interrogatório extrajudicial.

Na realidade, alega-se nas razões recursais que outros moradores de rua, perturbados pelas incursões policiais provocadas pelo furto,
teriam compelido o apelante a assumir a autoria de um crime que, segundo essa tese, jamais cometera
.

A hipótese não passa de ilação. Para que a conjectura defensiva pudesse ser considerada como fundamento absolutório, seria necessário que os elementos dos autos a corroborassem minimamente, e o que se verifica é exatamente o contrário.

A
confissão prestada pelo apelante é detalhada, internamente coerente e compatível com o contexto fático que a rodeia
: descreve com precisão o modo de execução do furto (arrombamento da porta com chave de fenda), a existência de um comparsa, o destino de cada televisor e a data em que um dos aparelhos foi devolvido.
Tal nível de especificidade não é compatível com uma confissão fabricada sob pressão por quem nada sabia do crime
.

A dinâmica narrada pelo policial militar
Arthur
, longe de fragilizar a confissão, explica com naturalidade por que o apelante se apresentou voluntariamente à guarnição. O furto de patrimônio público gerou repercussão significativa e motivou incursões policiais reiteradas no Morro da Luz, em busca dos televisores e dos autores da subtração. Esse contexto de pressão policial persistente sobre a localidade criou um cenário em que o próprio autor do delito, responsável pelo incômodo que se abatia sobre a comunidade, foi compelido pelos demais moradores a se entregar, contexto absolutamente verossímil.

Além disso, importa sublinhar que
a identificação do apelante como autor do furto não decorreu exclusivamente da confissão
. O policial militar
Arthur
esclareceu em juízo que a
investigação já havia individualizado o apelante como suspeito antes da apresentação espontânea, com base nas imagens divulgadas e nas informações do setor de inteligência
. Quando o apelante se apresentou à guarnição, os elementos colhidos já lhe apontavam como o autor. Logo, a confissão não inaugurou a suspeita, apenas a confirmou.

A qualificação do depoimento do policial
Arthur
como mero testemunho por ouvir dizer tampouco procede.

Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça a condenação lastreada, unicamente, em testemunhos de
ouvir dizer
, assim compreendidos aqueles produzidos por agentes que nada presenciaram diretamente e apenas reproduzem, em juízo, o que chegou ao seu conhecimento por via difusa, sem identificação clara da fonte ou possibilidade de confronto com a origem primária da informação. Nessa linha de raciocínio:

“
(...)3. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta’ (HC 265.842/MG, Rel. MinistroRogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão MinistroNefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 1º/9/2016). Precedentes.

4. Conquanto inexistente, no ordenamento jurídico pátrio, impedimento legal ao testemunho indireto (de ‘ouvir dizer’ ou ‘hearsay rule’), o grau de confiabilidade dessa modalidade de depoimento, sem a indicação da fonte direta da informação trazida pela testemunha e não corroborado minimamente por outros elementos, não é o mesmo daquele prestado pela testemunha que depõe pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius, na medida em que os relatos podem se alterar quando passam de boca a boca, impedindo que o acusado refute, com eficácia, as imputações.

5. Sob essas premissas, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, tão somente, em depoimentos de ‘ouvir falar’, sem que haja indicação dos informantes e/ou de outros elementos que corroborem tal versão, tampouco que seja baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva da persecução penal.(...)”
(STJ, AgRg no AREsp n.2.698.775/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

Essa compreensão, contudo, não alcança o caso dos autos.

Não se trata de agente que nada presenciou e apenas reproduz, em cadeia difusa, informação de origem desconhecida. O depoimento da testemunha policial contextualiza a divulgação das imagens, as diligências realizadas, a dinâmica de identificação pelo setor de inteligência, as circunstâncias da apresentação espontânea do apelante e a compatibilidade entre a narrativa do acusado e o que as imagens revelavam sobre a atuação de dois agentes na execução do furto.

Assim, a hipótese dos autos configura contexto que o próprio Superior Tribunal de Justiça distingue expressamente do
hearsay testimony
:

“
De outro lado, nota-se que,
ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de ‘ouvir dizer’, como alega a defesa.
O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. (...)
” (STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 09/08/2024) - Destaquei.

Trata-se, portanto, de prova judicializada, colhida sob contraditório,
com aptidão plena para corroborar os elementos inquisitoriais
.

No que concerne à limitação técnica das imagens, o relatório de análise produzido pelos investigadores de fato registrou a impossibilidade de identificação precisa dos autores em razão da qualidade das filmagens. Esse dado, contudo, não autoriza as conclusões que a defesa pretende extrair.

As imagens cumpriram função corroborativa quanto à própria ocorrência do furto e à dinâmica de dois agentes na subtração, mesmo sem identificação técnica individualizada. A identificação do apelante não se apoiou exclusivamente nas imagens, mas na convergência entre as filmagens, os dados do setor de inteligência da Polícia Militar e a confissão extrajudicial detalhada, que descreve o
modus operandi
com precisão compatível com o que as câmeras registraram.

Registra-se, ainda, que a incapacidade técnica da Polícia Civil de individualizar os autores a partir das filmagens não invalida as declarações do policial militar ouvido em juízo.

Responsável pelo policiamento ostensivo da região, a Polícia Militar estabelece contato cotidiano com os moradores e frequentadores das áreas sob sua responsabilidade, o que lhe confere, em regra, condição privilegiada para identificar autores de delitos dessa natureza, praticados por pessoas que habitam ou circulam no entorno.

O policial militar
Arthur
foi preciso nesse ponto ao depor em juízo: os moradores de rua da região são, em sua maioria, conhecidos das guarnições que ali atuam, e o apelante, em particular, já tinha diversas passagens por furto registradas, figurando no catálogo do setor de inteligência. A identificação pela guarnição partiu de um acervo de conhecimento acumulado no campo, que culminou na identificação do apelante, posteriormente confirmada por sua confissão extrajudicial.

No que concerne à negativa do suposto coautor
Helton
, trata-se de elemento colhido na fase inquisitorial, portanto desprovido do crivo do contraditório. Não há como contrapor a negativa extrajudicial de um terceiro – que veio a falecer antes do oferecimento da denúncia – à confissão detalhada do apelante, que descreveu a dinâmica do crime com precisão, indicou o destino de cada televisor, visto que esta foi confirmada, nos pontos essenciais, pelo depoimento judicial do policial militar.

O conjunto probatório, portanto,
revela-se harmônico e suficiente para sustentar a condenação, afastando a incidência do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

A confissão extrajudicial não está isolada nos autos; ela se compatibiliza com a prova oral judicializada e com os elementos documentais que comprovam a materialidade do furto. Não há dúvida razoável que imponha a absolvição.

O pleito recursal, portanto, é improcedente.

2.
Da aplicação do critério progressivo decorrente da multirreincidência

A defesa postula o
redimensionamento do acréscimo aplicado na segunda fase da dosimetria
, ao argumento de que o aumento de 09 (nove) meses decorrente da agravante da reincidência, mesmo após a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, supera a fração aplicável segundo o
critério progressivo adotado por este Tribunal
.

O pedido
merece acolhimento
.

É certo que tanto a reincidência quanto a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal; a primeira por expressa previsão legal; a segunda por referir-se à personalidade do agente.

Em situações de reincidência simples, a compensação integral entre as duas circunstâncias é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nos casos de multirreincidência, contudo, a Corte firmou, em revisão do entendimento fixado sob o rito dos repetitivos, que
deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo admissível apenas a compensação proporcional
, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
” (STJ, Tema Repetitivo 585, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022).

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou idêntico entendimento no Enunciado Orientativo n. 41 da TCCR/TJMT, que expressamente veda a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência nas hipóteses de multirreincidência.

Para a operacionalização da compensação proporcional, a jurisprudência deste Sodalício
consagrou o critério progressivo
,que orienta a
gradação da fração de acordo com o número de condenações anteriores,subtraindo-se, em seguida, a redução correspondente à atenuante da confissão
.

Por esse critério, aplica-se 1/6 (um sexto) para uma condenação anterior; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro; e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações com trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“(...) 2. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional, conforme fixado pelo STJ no Tema 585. 3. A adoção de critério progressivo de agravamento, proporcional ao número de condenações, atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/4 no caso de três condenações definitivas aptas a caracterizar a reincidência. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002998-04.2025.8.11.0021, relator Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 10/02/2026).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a conformidade dessa técnica com a orientação da Corte, ao referendar a solução pela qual “
as instâncias ordinárias compensaram uma [condenação] com a atenuante da confissão e elevaram a pena em 1/6, em razão do édito condenatório remanescente
” (STJ, AgRg no HC n. 824.877/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 21/08/2023).

No caso dos autos, o apelante ostenta 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, condição que caracteriza a multirreincidência e obsta a compensação integral.

A atenuante da confissão espontânea – adequadamente reconhecida na sentença – foi compensada com uma das quatro condenações definitivas, nos termos do critério progressivo. As três condenações remanescentes fundamentam a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) e, segundo o critério progressivo, impõem a exasperação de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base.

A sentença, todavia, aplicou acréscimo de 09 (nove) meses sobre a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão, o que corresponde à fração de 3/8 (três oitavos), superior à fração de 1/4 (um quarto) aplicável à hipótese.

A exasperação em patamar mais elevado, sem fundamentação específica que justifique a necessidade de incremento superior ao orientado pelo critério progressivo, configura excesso que compromete os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, impondo a reforma do julgado neste ponto.

Assim, as três condenações remanescentes impõem a exasperação de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base, conforme critério progressivo amplamente utilizado por esta corte.

Desse modo, em conformidade com a jurisprudência deste e. Sodalício e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o pleito defensivo referente à adoção do critério progressivo deve ser acolhido
.

Passo à readequação da pena.

A magistrada singular, ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não reconheceu vetores negativos, fixando a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, considerando a incidência da fração de exasperação de 1/4 (um quarto) decorrente da agravante da reincidência, conforme alhures reconhecido, a
pena intermediária
fica estabelecida em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva
a reprimenda em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

A pena definitiva é inferior a 04 (quatro) anos. O apelante é reincidente. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, e § 3º, do Código Penal, e em consonância com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça – que admite o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais, aqui todas neutras –, preserva-se o regime
inicial semiaberto
.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
nos autos da ação penal n. 0021192-16.2019.8.11.0042, somente para corrigir o acréscimo aplicado na segunda fase da dosimetria, com adoção da fração de 1/4 (um quarto) segundo o critério progressivo para hipóteses de multirreincidência, readequando sua reprimenda definitiva para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada qual à razão mínima legal, mantidos o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026